Tribunal: TJSP
Processo: 1009306-75.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Aplicação do CDC. Relação de consumo. Contrato de adesão. Revisão possível. Juros previstos em contrato. Abusividade não alegada. Inocorrência. Taxas contratadas compatíveis com as praticadas pelo mercado. Excessiva onerosidade não caracterizada. Sentença mantida. Verba honorária já arbitrada no patamar

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Aplicação do CDC. Relação de consumo. Contrato de adesão. Revisão possível. Juros previstos em contrato. Abusividade não alegada. Inocorrência. Taxas contratadas compatíveis com as praticadas pelo mercado. Excessiva onerosidade não caracterizada. Sentença mantida. Verba honorária já arbitrada no patamar máximo de 20%. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009306-75.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ROSANIA
FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009306-75.2019.8.26.0077 -Voto no 17.958
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1009306-75.2019.8.26.0077
Comarca: 3a Vara Cível - Birigui
Apelante: Rosania Francisca dos Santos Freitas
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 17.958
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência do
pedido. Inconformismo da autora. Aplicação do CDC. Relação de
consumo. Contrato de adesão. Revisão possível. Juros previstos
em contrato. Abusividade não alegada. Inocorrência. Taxas
contratadas compatíveis com as praticadas pelo mercado.
Excessiva onerosidade não caracterizada. Sentença mantida. Verba
honorária já arbitrada no patamar máximo de 20%. Recurso não
provido.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 77/78, que, em Ação
Revisional ajuizada por Rosania Francisca dos Santos Freitas em
face de BV Financeira S/A
Crédito Financiamento e
Investimento, julgou improcedente o pedido de redução da taxa de
juros contratada para a média do BACEN, com a condenação da
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor dado à causa,
ficando suspensa a cobrança em razão da gratuidade deferida.
A autora, inconformada, apela (fls. 80/95).
Alega, em síntese, que a relação estabelecida
entre as partes é regida pelo CDC, o contrato firmado é de adesão
(art. 54 do CDC) e tem direito à revisão do contrato (Súmula 297 do
STJ e art. 6o, V, do CDC) para ver reconhecida a nulidade de
cláusulas contratuais que geram desproporção e oneram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009306-75.2019.8.26.0077 -Voto no 17.958
3
consumidor (art. 51, IV, do CDC e 157 e 158 do CC), em desrespeito
à boa-fé contratual, gerando vantagem manifestamente excessiva (art.
39, V, do CDC). Seria aplicável, também, a teoria da imprevisão,
disciplinada no art. 478 do CPC.
Especificamente,
em
relação
aos
juros
remuneratórios, afirma que os contratados (2,73% a.m. e 38,09% a.a.)
são superiores à média de mercado (2,04% a.m. e 27,48% a.a.) e em
razão da significativa discrepância devem ser modificados, com a
restituição do que foi pago a mais a este título.
Prequestionamento dos dispositivos legais
invocados, bem como a violação aos arts. 5o, LV e II e art. 192, ambos
da CF.
Requer, por fim, o provimento do recurso, com
a procedência dos pedidos deduzidos com a inicial.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso, e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
98/103).
O recurso é tempestivo.
A apelante é beneficiária da gratuidade da
justiça (fl. 28).
O recurso foi recebido em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Revisional, cujo objeto é o
instrumento contratual juntado pela autora a fls. 23/24, também sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009306-75.2019.8.26.0077 -Voto no 17.958
4
juntado pela ré a fls. 52/53.
Quanto ao mérito é importante ressaltar,
inicialmente, que a autora veio em juízo impugnar, especificamente,
as taxas de juros mensal e anual previstas em contrato.
No mais, é sabido que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme estabelece
a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. E o
contrato firmado é de adesão, nos termos do art. 54 do CDC.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Com efeito, observa-se, no caso, que a
apelante tinha conhecimento das regras contratuais expressas no
instrumento de fls. 23/24, bem como do valor das parcelas, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do pacto, mesmo em se
tratando de contrato de adesão, exceto em questões pontuais.
Sobre a razoabilidade das taxas de juros
praticadas, que se apura na conferência do que vigente e praticado no
mercado financeiro (referência se há abusividade ou não), no caso
dos autos, os juros fixados à taxa mensal de 2,73%, e a anual de
38,09% (fl. 23), não malferem os praticados à época do negócio
jurídico.
E nem se alegue, como alega a autora, que há
prova de que a taxa média de mercado para financiamentos de
mesma natureza, à época em que firmado o presente contrato, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009306-75.2019.8.26.0077 -Voto no 17.958
5
de 27,48% a.a. (fl. 25), pois basta análise do documento juntado para
se constatar que se trata de média de mercado prevendo cobrança
linear de juros, sendo certo que os contratados foram compostos e
não houve insurgência alguma contra a capitalização.
Não bastasse o exposto, ainda que admitido
que a taxa de juros trazida para justificar a média anual fosse a
efetivamente cobrada pelo mercado à data dos fatos, o que se admite
a título de argumentação, ainda assim não haveria que se falar em
desequilíbrio contratual, a ponto de ensejar a necessária intervenção
judicial.
Neste ponto, repetindo trecho de voto no
julgamento da Apelação no 0018837-48.2011.8.26.0510, E. 22a
Câmara, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 29.05.2014, extrai-se
em destaque excerto de voto da lavra do Nobre e Culto
Desembargador Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação que em muito
ultrapasse a taxa média para operações similares. Por exemplo, já foi
reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que a taxa média de
mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha,
DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais razoável é o que
considera admissível o reconhecimento da abusividade em caso de
taxa que comprovadamente discrepe de modo substancial da média
de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não for justificada pelo
risco da operação, tal como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009306-75.2019.8.26.0077 -Voto no 17.958
6
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142). Mais recentemente, ao ser julgado na Segunda
Seção o Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, §7o, do C.P.C., aquela
Corte, à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle
judicial quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei
8.078/90, desde que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada.
Na ocasião, foram enumerados os diversos precedentes no mesmo
sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS
AgRg, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008”. (Apelação no 0000387-82.2012.8.26.0458,
J. 06.12.2012).
Como se observa, não basta que os juros
remuneratórios sejam superiores à taxa média de mercado para que
se reconheça a sua abusividade (até porque o conceito de “taxa
média” supõe que existam taxas acima dela e que compuseram o seu
cálculo) - é necessário, em verdade, que a discrepância seja extrema,
o que não é o caso.
Portanto, neste ponto não há irregularidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009306-75.2019.8.26.0077 -Voto no 17.958
7
contrato, pois as taxas de juros aplicadas constaram expressamente
do instrumento assinado e não ferem a legislação aplicável.
Consigna-se, por fim, que o CET, por força da
Resolução do CMN no 3.517/2007, deve estar obrigatoriamente
previsto em todos os contratos bancários e discrimina o custo total da
operação de financiamento, custo este que, não raro, não se limita
aos juros remuneratórios, abrangendo outros valores (tais como
tributos e tarifas), o que explica a discrepância entre a taxa prevista no
contrato para os juros remuneratórios e a taxa prevista como CET.
Neste sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“O contrato em discussão prevê um Custo
Efetivo Total (CET) mensal de 1,71% ao mês e de 22,95% ao ano (fls.
35/36). Esse custo não se confunde e nem se assimila a juros
remuneratórios, como explicita o Banco Central do Brasil (BACEN) em
seu sítio na Internet, ao tratar do Custo Efetivo Total (CET), que
'corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro,
contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou
empresas de pequeno porte', compreendendo 'não apenas a taxa de
juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas
cobradas do cliente'”. (Apelação no 0175646-98.2012.8.26.0100, E.
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j.17.03.2014).
Não provido o recurso, os ônus sucumbenciais
ficam mantidos como arbitrados em sentença, com a observação de
que não haverá majoração da verba honorária porquanto já arbitrada
no patamar máximo de 20% do valor da causa, observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009306-75.2019.8.26.0077 -Voto no 17.958
8
benefícios da gratuidade.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator